Tribunal: TJMT
Processo: 0040631-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040631-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CESDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 00.153.282/0001-67 (APELANTE), JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA - CPF: 619.545.433-87 (ADVOGADO), JEAN LEITE ARAUJO JUNIOR - CPF: 036.408.743-90 (ADVOGADO), NAYANA CRUZ RIBEIRO - CPF: 654.281.703-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - PROCON (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada por empresa autuada pelo PROCON/MT, visando à desconstituição de penalidade administrativa no valor de R$ 7.798,28, aplicada por infração às normas do CDC relativas a vício de produto. A sentença reconheceu a validade da Certidão de Dívida Ativa e do procedimento sancionador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do processo administrativo impede o controle jurisdicional da legalidade da sanção.

III. Razões de decidir

3. Incumbia à parte autora/apelante o ônus de instruir os autos com o processo administrativo que embasou a penalidade, sendo essa prova essencial para a análise da legalidade e proporcionalidade do ato. A inércia da recorrente atrai a incidência do art. 373, I, do CPC/2015.

4. Prevalece, nesse contexto, a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, não infirmada por prova em sentido contrário.
5. A alegação de nulidade da notificação e de desproporcionalidade do valor da multa carece de comprovação idônea, não sendo possível ao Judiciário adentrar no mérito administrativo da penalidade sem demonstração de manifesta ilegalidade.
6. A atividade sancionatória do PROCON/MT, no exercício do poder de polícia, visa à proteção do consumidor e à função pedagógica da sanção, não se prestando a finalidade arrecadatória ou confiscatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete à parte interessada apresentar o processo administrativo para permitir o controle jurisdicional da sanção administrativa aplicada, sob pena de prevalência da presunção de legitimidade do ato.

2. A alegação de vício na notificação ou de desproporcionalidade na multa deve vir acompanhada de prova concreta, sob pena de manutenção da penalidade imposta."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel. Desa. Maria Aparecida F. Fago, j. 13.8.2024; Apelação Cível n. 0037779-58.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema R. de Caravellas, j. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CESDE Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual desta Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória proposta para desconstituir penalidade administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) em razão de suposta infração relativa a vício de produto.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, preliminarmente, a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, afirmando que a comunicação destinada a viabilizar a ciência do ato punitivo foi recebida por pessoa sem qualquer vínculo com a empresa, o que teria violado as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, asseguradas no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Argumenta que, em processos administrativos sancionadores, a notificação regular é pressuposto de validade do ato punitivo e que a falha ocorrida inviabilizou a apresentação de defesa, a produção de provas e a interposição de recurso administrativo, tornando ilegítimo todo o procedimento.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação do
quantum
da multa administrativa, com redução substancial do valor sob os vetores da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco, à luz do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a ausência de notificação válida impediu o exercício pleno de defesa na via administrativa, inclusive quanto à contestação do montante arbitrado.

Aduz que a CDA indica o valor de R$ 7.798,28, referente ao ano-base de 2012, o qual reputa manifestamente desproporcional e de caráter confiscatório, além de não discriminar os critérios objetivos de cálculo, afrontando o artigo 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, por não detalhar origem, metodologia de apuração, termo inicial de juros e demais elementos da dívida.

Assevera que a penalidade foi arbitrada com base exclusiva no Decreto Municipal n. 6.523/2008, sem observância dos parâmetros objetivos previstos na legislação federal aplicável, notadamente o Decreto Federal n. 2.181/97, e que a multa desconsiderou o valor do bem que deu origem à suposta infração, desnaturando a função pedagógica da sanção e revelando caráter meramente arrecadatório.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e declarar a nulidade do processo administrativo, anulando a multa e a respectiva Certidão de Dívida Ativa. Subsidiariamente, requer a redução do valor da penalidade.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 317913852).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
CESDE Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual desta Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória.

Extrai-se da petição inicial que a presente ação foi ajuizada com o propósito de desconstituir penalidade administrativa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), consubstanciada em multa no valor de R$ 7.798,28 (sete mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), aplicada em decorrência de suposta infração às normas consumeristas relacionada a vício em produto apontado por consumidor.

Após a regular tramitação do feito, o Juízo de origem proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por CESDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 20152852.

CONDENO o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.”

De início, cumpre registrar que o feito teve trâmite processual regular, sendo inicialmente extinto sem resolução de mérito por suposta incompetência absoluta do Juizado Especial. Entretanto, em sede de embargos de declaração, a decisão foi revista, reconhecendo-se que, por se tratar de empresa de grande porte, a Autora não poderia litigar naquele juízo, razão pela qual os autos foram remetidos à Vara Especializada de Execução Fiscal.

Na ocasião, o Juízo singular determinou a intimação da Requerente para juntar aos autos cópia integral do processo administrativo que deu origem à penalidade questionada, o que, contudo, não foi atendido pela parte autora.

É de se anotar que essa omissão revela-se relevante, pois a ausência de juntada do processo administrativo impede a apreciação das alegações de irregularidade na aplicação da sanção, de desproporcionalidade ou de ausência de motivação. Nessa conjuntura, prevalece a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade que ampara os atos administrativos, de modo que, sem elementos concretos que infirmem tais atributos, não há como reconhecer nulidade ou desvio de finalidade no ato sancionador.

É imperioso destacar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em exame, competia à empresa Recorrente demonstrar, mediante a apresentação do processo administrativo ou de outro elemento idôneo, que o PROCON/MT extrapolou os limites legais na fixação da multa ou deixou de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste sodalício dispõe que “
o ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica in casu
”. (N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.8.2024, Publicado no DJE 22.8.2024).

De igual modo, “
Ausente a juntada de cópia do Processo Administrativo que culminou em aplicação de multa ao Apelante, deve prevalecer a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, diante da falta de elementos para que o julgador possa aferir a alegada desproporcionalide/razoabilidade do valor fixado
”. (N.U 0037779-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10.10.2023, Publicado no DJE 19.10.2023).

É certo que o PROCON/MT, no exercício do poder de polícia administrativa, possui competência legal para aplicar sanções às condutas que violem as normas de proteção e defesa do consumidor, nos termos do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal n. 2.181/97. Essa atuação decorre de prerrogativa estatal de fiscalização e tutela do interesse público, desde que observadas as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa — circunstâncias que não foram infirmadas nos autos.

Com efeito, inexistindo demonstração de vício formal ou material no procedimento que culminou na multa, deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo e da Certidão de Dívida Ativa que dele se originou.

Na hipótese, repise-se, as razões recursais da Apelante não se amparam em prova idônea capaz de afastar essa presunção, tampouco indicam irregularidade que possa comprometer a higidez do procedimento sancionador.

Além disso, não há respaldo para a alegação de desproporcionalidade do valor da multa. O montante aplicado, ainda que sob a ótica da Recorrente pareça elevado, não se mostra arbitrário, tampouco evidencia desrespeito aos critérios legais de fixação da penalidade, previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a observância da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

Cumpre enfatizar que o controle judicial dos atos administrativos restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, especialmente na valoração de critérios de conveniência e oportunidade utilizados pela Administração, salvo quando verificada manifesta ilegalidade ou abuso, o que não ocorre na hipótese.

Não se desconhece que, sob o ponto de vista da Apelante, o valor da multa sempre será excessivo ou de natureza confiscatória. Entretanto, a mera discordância quanto ao montante não é suficiente para justificar a intervenção do Judiciário, sobretudo na ausência de prova de violação aos parâmetros legais ou de adoção de critérios desarrazoados pela autoridade administrativa.

Por fim, é oportuno assinalar que as sanções aplicadas pelo PROCON/MT não possuem finalidade arrecadatória, mas têm caráter eminentemente sancionador e pedagógico, voltado à repressão de infrações às normas consumeristas e à prevenção de sua reiteração, razão pela qual não há que se falar em confisco.

Assim, inexistindo prova de ilegalidade ou irregularidade no procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade, impõe-se reconhecer a validade do ato impugnado e da respectiva Certidão de Dívida Ativa.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
CESDE Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda.
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025